Tribunal: TJMT
Processo: 1007508-95.2017.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007508-95.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AGROPECUARIA CAMILA S.A. - CNPJ: 02.298.704/0001-18 (EMBARGADO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), LEONARDO GIONGO - CPF: 616.693.001-10 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Apesar de vislumbrado as omissões no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignada, a embargante alega que o v. acórdão está eivado de omissão pois não houve pronunciamento quanto a prova documental produzida, em especial pelo

Termo de Restituição de Valores acostado aos autos. Argui, ainda, omissão no que tange a condenação da concessionária ao pagamento da quantia de R$ 45.000,00 aos embargados, deixando de pronunciar acerca da depreciação da rede elétrica construída no valor a ser desembolsado.

Os embargados apresentaram manifestação, pugnando pela rejeição do embargos (id. 99996493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso, vez que deixou de pronunciar acerca do Termo de Restituição, no qual é possível aferir que a propriedade dos embargados, à época da construção da rede, já possuía outras unidades consumidoras e, por isso, não faz jus à isenção de sua participação financeira.

Neste ponto, conforme constou do acórdão embargado, não logrou a concessionária embargante demonstrar que a obra realizada pelos embargados visou abastecer segundo ponto de energia, quedando demonstrar
a existência, no local, da suposta unidade consumidora.

Com relação ao Termo de Restituição de Valores, ao que expressamente analiso, apesar de citar a existência de outras unidades consumidoras em nome da embargada
Agropecuária Camila S.A., a concessionária não demonstrou documentalmente a localidade de cada unidade consumidora, tampouco o consumo individualmente, sendo parco o referido termo de restituição para afastar a pretensão autoral.

No que concerne a omissão referente à depreciação da rede elétrica, conforme bem pontuou a d. magistrada, não merece guarida pois houve a incorporação da rede ao patrimônio da embargante, não se revelando crível transmitir o ônus aos embargados, devendo permanecer o ressarcimento integral, conforme fixado.

Ademais, não houve comprovação, também, da referida depreciação, mormente não foi realizada prova pericial neste sentido.

Portanto, apesar de vislumbrar omissões no acórdão, tenho que os vícios não modificam a conclusão do julgado.

Agora, se a embargante discorda das conclusões do v. acórdão, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço e
ACOLHO
o recurso

para sanar os vícios destacados, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021